Tribunal: TJDFT
Processo: 0735844-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735844-63.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP E NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. RECORRIDA: SM TERRAS AGROPECUÁRIAS LTDA - ME DECISÃO Revogo a decisão de ID 68614711 tendo em vista que, apesar da denominação “recurso especial adesivo”, a insurgência foi interposta dentro do prazo para interposição do recurso principal. Assim, declaro prejudicado o agravo interno de ID e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso de ID 67151069. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA URBANA E REGISTRO DE LOTEAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 125 DO CC. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. LITINGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 8/0 DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Não há prejudicialidade externa a fundamentar a suspensão do processo na hipótese de a ação anulatória mencionada não possuir relação de dependência, para fins de julgamento, com ação de cobrança, conforme previsto no art. 313, V, a, do CPC. 2. Enquanto não implementada a condição suspensiva relacionada ao lançamento de loteamento com a alienação dos lotes, ainda que se trate de área de ocupação consolidada por famílias de baixa renda, não se exige o pagamento de honorários referentes à regularização da área objeto do litígio, pois o percentual pactuado seria deduzido do montante apurado com a negociação dos lotes, conforme dispõe o art. 125 do CC. 3. Não há litigância de má-fé se ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, especialmente em razão da faculdade da parte em impugnar eventual omissão constante da petição inicial. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 117, 125, 129 e 685, todos do Código Civil, defendendo ter havido o implemento da condição suspensiva para a cobrança dos honorários advocatícios em razão da outorga de procuração pública com efeitos translativos da propriedade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 117, 125, 129 e 685, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “se não houve o implemento da condição prevista no pacto, ou seja, a implementação do loteamento (ainda que consolidado), a alienação dos lotes, e do montante apurado, incidiria o percentual pactuado pelos honorários pactuados em razão da regularização da área. (...) Nesse contexto, se ainda não houve a alienação dos lotes, não se pode cobrar os honorários de uma obrigação ainda não vencida, ainda que seja indiscutível o cumprimento quanto à regularização da área por parte das autoras. Portanto, a obrigação de pagar os honorários relacionados à regularização da área não é exigível, uma vez que não implementada a condição de comercialização dos lotes, conforme constou do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes.” (ID 64469747). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025